Tribunal: TJPA
Processo: 0001444-50.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001444-50.2020.8.14.0051

APELANTE: IVONALDO BRAYAN BARROSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONEHCIMENTO 1. O entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça é pelo não conhecimento da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

ABSOLVIÇÃO – INSUFICIENCIA PROBATORIO – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, como depoimentos testemunhais, laudo toxicológico definitivo que atesta se tratar DE 136 (cento e trinta e seis) papelotes de cocaína, pesando um total de 46,6g (quarenta e seis gramas e seiscentos miligramas) e uma embalagem de maconha, pensando 10,1g (dez gramas e cem miligramas), além de uma balança de precisão, também apreendida, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a absolvição.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

IVONALDO BRAYAN BARROSO DOS SANTOS,
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado o acusado recorreu da decisão, pugnando pela sua absolvição, com fulcro no artigo 386, V e VII, do CPP. Subsidiariamente pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o improvimento do recurso, posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Preliminarmente, a defesa pugna pelo direito de recorrer em liberdade, no entanto, o entendimento já pacificado neste E. Tribunal de Justiça é pelo
não conhecimento
da alegação ante a impossibilidade da via eleita.

No mérito, alega ausência de provas para manutenção da condenação, em que pugna, assim, por sua absolvição.

A materialidade restou comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID n. 6741597) que atestou que foram apreendidos 136 (cento e trinta e seis) papelotes de cocaína, pesando um total de 46,6g (quarenta e seis gramas e seiscentos miligramas) e uma embalagem de maconha, pensando 10,1g (dez gramas e cem miligramas).

Quanto a autoria delitiva, narra a denúncia que o acusado no dia 08.02.2020, no interior de duas bajaras ancoradas em frente ao IBAMA, no município de Santarém, tinha em deposito e trazia consigo a quantidade de entorpecentes descritos acima no Laudo Toxicológico. E que após denúncia anônima, a polícia se dirigiu ao local e o acusado ao avistá-la, empreendeu fuga com um terceiro não identificado.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, notadamente aqueles produzidos em juízo, há depoimentos de policiais que participaram das diligências que prenderam o acusado e apreenderam o entorpecente nas embarcações. Edson Carlos de Limas Freitas e Adriano Jorge Sousa de Miranda, disseram que “
encontraram a substância entorpecente na posse do acusado, pois estava sendo armazenada pelo mesmo, confirmando que no local da abordagem localizaram o entorpecente e reconheceram o ora apelante pela tatuagem e pela bermuda”.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Assim, o conjunto probatório evidenciou a autoria delitiva do acusado e a materialidade, além de que no local ainda foi aprendida uma balança de precisão, para pesagem e comercialização de drogas, motivo pelo qual não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco absolvição.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 26/02/2024